Tribunal: TJES
Processo: 0000841-74.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000841-74.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIAS SANTOS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO
.
1.
O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante observou o disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000841-74.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EZEQUIAS SANTOS DOS REIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

“
(...) no dia 22/05/2022, por volta das 21hs35mm, no Bairro Soteco, em Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que determinou medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Tatiana Ferreira de Souza Ramos, conforme fls. 90/91, bem como tentou contra sua vida em razão do sexo feminino (por envolver violência doméstica), desferindo contra ela diversos golpes de faca, não tendo o crime se consumado por circunstancias alheias à vontade do agente.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado, mesmo ciente das medidas protetivas, não observou os termos restritivos e se dirigiu até a igreja onde a vítima se encontrava e no momento em que ela saia do local, surpreendeu-a dizendo: “você quer atrapalhar minha vida e me ferrar, antes disto eu mato você”, oportunidade e que passou a desferir contra ela diversos golpes de faca sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Durante o ataque, o denunciado não alcançou o seu intento criminoso pois foi impedido pela população que se encontrava no local dos fatos (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, limitando-me à tese apresentada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta.

Ao fixar a pena-base, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...] Com efeito, o acusado agiu com
CULPABILIDADE
em alto grau de reprovação,
tendo agido com alto dolo, de forma premeditada ao deslocar-se até o encontro da vítima e portando uma faca, não sendo um ato impensado de sua parte.
Os ANTECEDENTES, ou fatos de sua vida ante acta foram apurados, mas não podem ser levados em seu desfavor. Sua CONDUTA SOCIAL, que se reflete na convivência no grupo e sociedade não deve ser considerada em seu desfavor. Sua PERSONALIDADE não foi apurada. AS CIRCUNSTÂNCIAS, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros são próprios do crime. A
s CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são graves, em razão das graves sequelas físicas e emocionais deixadas na vítima, conforme relatado em seu depoimento judical.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para a prática do crime, pesando em desfavor ao denunciado. [...]

Diante da fundamentação acima colacionada, a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Após atenta análise do édito condenatório, não vejo motivos para reduzir a pena-base.

Isso porque, a mesma foi fixada em 20 anos, diante da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, de modo devidamente fundamentado, não havendo ilegalidade a ser sanada.

O juízo
a quo
procedeu corretamente à compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu adequadamente a causa de diminuição da tentativa, tendo a pena sido reduzida adequadamente em 1/2, restando fixada em 13 anos e 04 meses de reclusão.

Por fim, foi reconhecida a causa de diminuição da semi-imputabilidade, sendo, novamente, a pena reduzida em 1/2, ficando definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Desse modo, inexistentes ilegalidades capazes de macular o processo dosimétrico, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.